Tribunal: TJDFT
Processo: 0741423-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741423-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA GALVAO PEREIRA LIBERATO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 209090047 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Katia Galvão Pereira Liberato em desfavor do ora agravante, processo n. 0712554-60.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica no Id 209025167. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 210286989 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 212998467 do processo de referência). Em razões recursais (Id 64574805), o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os pedidos deduzidos em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a saber: a) sobrestamento do presente feito até julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC); e b) reconhecimento do excesso de execução em virtude, principalmente, da metodologia de cálculo adotada com incidência da taxa Selic. A decisão agravada tem como razões de decidir: a) foi indeferido o pedido liminar deduzido na ação rescisória, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento da demanda executiva; e b) os cálculos da execução estão de acordo com o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Aduz o agravante tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal e lastreado em título executivo constituído no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, o qual confere à parte exequente direito a pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Informa ter ingressado com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Entende ser necessária a suspensão do processo até julgamento da referida ação rescisória, à vista da probabilidade de rescisão do título judicial que lastreia o processo de execução. Aponta entendimento deste e. TJDFT que tem conferido efeito suspensivo às ações rescisórias que versam sobre matéria de igual conteúdo. Cita a Ação Rescisória de n. 0714419-75.2024.8.07.0000, em que concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão no 0032331-53.2016.8.07.0018 até julgamento de mérito. Alega que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Pontua a necessidade de reforma de decisão, em prestígio ao princípio da eficiência, a fim de evitar a prolação de atos processais que posteriormente venham a ser tornados sem efeito. Salienta que, com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC n. 113/2021. Ressalta ter o STF, ao apreciar o Tema n. 435 da Repercussão Geral, firmado entendimento no sentido de que a correção prevista no art. 3o da EC n. 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes. Acrescenta não ser possível a correção capitalizada pela Selic. Informa que o STJ, no Tema Repetitivo n. 99, decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Discorre acerca da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF. Pontua ser vedada, pelo art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura), a prática do anatocismo. Assinala vedar a Súmula n. 121 do STF a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; b) a da(s) decisão(ões) agravada(s) para que seja confirmada a decisão liminar para manter o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; c) a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária; d) a condenação da parte agravada a arcar com os ônus de sucumbência recursais, invertendo e majorando os honorários sucumbências fixados na origem, conforme o caso. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença até trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante informou ter ingressado com a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. A pretendida suspensão do processo não pode ser acolhida da maneira como postulado pelo ente distrital agravante. Não tem cabimento a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Art. 969 - A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: ?Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.? 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: ?(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)? (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido.(Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJE: 17/03/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que ?[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno? (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJE: 12/05/2022Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, conforme relatado pelo próprio agravante (Id 64574805), o Distrito Federal propôs ação rescisória, de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ao intuito de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a presente execução. Ao fazê-lo, não obteve provimento judicial favorável ao interesse que liminarmente deduziu, qual seja: de que fosse de imediato ordenada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento no mérito da demanda rescisória. Não só. Cautela necessária tomou o juízo da execução ao expressamente condicionar a liberação dos valores provenientes dos precatórios ao trânsito em julgado da ação rescisória. É o que está expresso na decisão que analisou os embargos de declaração opostos pela parte ora agravada (Id 212998467 do processo de referência): (...) Isso porque, como explanado na referenciada Decisão, a despeito de ter sido indeferida a liminar vindicada em sede da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o condicionamento do levantamento dos valores se mostra necessário diante da possibilidade de, em caso de provimento da Ação Rescisória, o dano ao erário público ser incontestável, como já explanado na decisão guerreada. Desta feita, a insurgência levantada pela parte embargante deve ser manejada pela via recursal adequada para tanto, não sendo esta, por certo, a dos embargos. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Prossiga-se nos termos da Decisão de Id 209090047 e, após, suspenda-se até que sobrevenha o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, risco de dano existe a justificar a liminar concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. 2. Do excesso de execução. Aplicação da taxa SELIC. No caso, o Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303, do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse, inclusive, o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora